Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-07.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. INCÊNDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA IDÔNEA. PALVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO NÃO PROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal leve qualificada, ameaça e incêndio, todos perpetrado em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade, sobretudo quando corroboradas pela prova técnica produzida.
3. Demonstrado nos autos que os crimes de ameaça e de lesão corporal foram praticados de forma autônoma, e não em relação de crime meio e crime fim, embora cometidos em um mesmo contexto fático, não há falar em aplicação do princípio da consunção.
4. Atenua-se a pena, na segunda fase da dosimetria, quando o réu possuir menos de 21 (vinte e um) anos de idade, sob o fundamento da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inc. I, do Código Penal.
5. Consoante o art. 19, § 3o, da Lei 11.340/2006, é faculdade do juiz estender as medidas protetivas à proteção de seus familiares, quando entender necessário.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.